Tribunal: TJES
Processo: 5018995-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018995-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: JUDITH MARIA VICENTE FRIB

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMEN
TA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (OCRELIZUMABE). ESCLEROSE MÚLTIPLA. REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL DO NATJUS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus) a paciente idosa diagnosticada com Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva, afastando parecer técnico desfavorável do NatJus.

2. O agravante alega violação às Súmulas Vinculantes 60 e 61 e aos Temas 6 e 1.234 do STF, sustentando a ausência de comprovação de ineficácia dos fármacos do SUS e falta de evidências científicas de alto nível.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pelos precedentes vinculantes do STF (Temas 6 e 1.234) para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, especialmente diante de parecer desfavorável do NatJus e de laudo médico sem respaldo em ensaios clínicos randomizados ou revisão sistemática.

III. Razões de Decidir

4. A concessão judicial de medicamentos não incorporados exige a observância estrita dos requisitos cumulativos fixados no Tema 6 do STF, incluindo a comprovação de eficácia baseada em evidências científicas de alto nível e a imprescindibilidade clínica, além da análise do ato da Conitec.

5. Conforme o Tema 1.234 do STF, o Poder Judiciário deve consultar o NatJus e não pode fundamentar decisão unicamente em relatório médico da parte, sob pena de nulidade.

6. No caso, a decisão agravada dissentiu dos precedentes ao afastar expressamente o parecer técnico desfavorável do NatJus e acolher laudo do médico assistente que não apresentou evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática).

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido para indeferir a tutela de urgência.

8. Tese de julgamento: "O laudo do médico assistente, isoladamente, não possui o condão de afastar as conclusões dos órgãos técnicos oficiais (NatJus), tampouco supre a exigência de evidências científicas de alto nível exigidas pelos Temas 6 e 1.234 do STF para fornecimento de medicamento não incorporado".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, V e VI, e 927, III, § 1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas Vinculantes 60 e 61; STF, Tema 6 (RE 566.471) e Tema 1.234 (RE 1.366.243); STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Viana – Comarca da Capital – Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
proposta por
JUDITH MARIA VICENTE FRIB
contra o agravante, deferiu a tutela provisória para determinar ao réu que disponibilize o medicamento Ocrelizumabe 300mg/frasco (Ocrevus) à autora.

Em suas razões (id. 16865520), o agravante alega, em síntese: i) a nulidade da decisão por violação às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 e aos Temas de Repercussão Geral nº 6 e 1.234 do STF; ii) o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é medida excepcional e que a parte agravada não preencheu os requisitos cumulativos para tanto, notadamente a não comprovação da ineficácia dos fármacos padronizados e disponíveis no SUS, bem como a ausência de laudo médico amparado em evidências científicas de alto nível.

Por tudo isso, pede a atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, seu provimento para anular ou reformar a decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria, conforme decisão de id. 16906663.

Contrarrazões apresentadas pela agravada (id. 17268198), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do recurso (id. 17629469).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5018995-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: JUDITH MARIA VICENTE FRIB

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Viana – Comarca da Capital – Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
proposta por
JUDITH MARIA VICENTE FRIB
contra o agravante, deferiu a tutela provisória para determinar ao réu que disponibilize o medicamento Ocrelizumabe 300mg/frasco (Ocrevus) à autora.

Em suas razões (id. 16865520), o agravante alega, em síntese: i) a nulidade da decisão por violação às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 e aos Temas de Repercussão Geral nº 6 e 1.234 do STF; ii) o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é medida excepcional e que a parte agravada não preencheu os requisitos cumulativos para tanto, notadamente a não comprovação da ineficácia dos fármacos padronizados e disponíveis no SUS, bem como a ausência de laudo médico amparado em evidências científicas de alto nível.

Por tudo isso, pede a atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, seu provimento para anular ou reformar a decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria, conforme decisão de id. 16906663.

Contrarrazões apresentadas pela agravada (id. 17268198), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do recurso (id. 17629469).

Pois bem. Em breve resumo dos autos originários, trata-se de ação de obrigação de fazer na qual narra a autora, pessoa idosa (74 anos), ter sido diagnosticada com Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva (CID G35.0).

Devido a este quadro clínico, o médico neurologista que a acompanha (Dr. Bruno Batitucci Castrillo) indicou o uso do Ocrelizumabe, afirmando ser este o único tratamento com eficácia comprovada para a sua condição (id. 78087898). O laudo médico refere
“piora objetiva da força muscular”
e progressão da doença, que exige uso de cadeira de rodas.

Aduz na inicial que o medicamento possui custo elevado (aprox. R$ 199.920,00 anuais) e ultrapassa sua capacidade financeira (renda de R$ 1.682,00). Foi apresentada negativa administrativa (id. 78087897).

O d. Juízo de primeiro grau, em despacho inicial, determinou a remessa ao NatJus. Após parecer técnico desfavorável (id. 81323295), o Juízo deferiu a tutela de urgência, afastando o parecer técnico por considerá-lo não vinculante e, em sua visão, contraditório.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso.

A sistematização do controle jurisdicional das políticas públicas relacionadas à dispensa de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS deve observar os parâmetros estabelecidos nos recentes julgamentos proferidos pelo STF nos Recursos Extraordinários nº 566.471 (Tema 6) e nº 1.366.243 (Tema 1.234), ambos submetidos ao regime de repercussão geral e, ainda as Súmulas Vinculantes n. 61 e 60.

STF. Súmula Vinculante 60. O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

STF. Súmula Vinculante 61. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

A primeira torna obrigatória a observância das diretrizes do Tema 1.234, abrangendo o requerimento e a análise administrativos de medicamentos no âmbito da rede pública de saúde, bem como a judicialização e seus desdobramentos administrativos e jurisdicionais. A segunda impõe o dever de cumprir as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE n.º 566.471), relativas à concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incluídos nas listas de dispensação do SUS.

Considerando que o medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus) possui registro na ANVISA , mas não está incorporado na lista do SUS para a indicação pleiteada, necessário observar as diretrizes constantes no Tema 6 da Repercussão Geral, senão vejamos:

[...] 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

E, ainda, dispõe que:

[...] 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Como visto, deve ser observado também o quanto disposto no item 4 do RE 1.366.243 (Tema 1234, STF):

[...] IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

Ademais, cabe citar também o julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106) no STJ, que originou a seguinte tese:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Diante destas premissas, verifico a plausibilidade das alegações do Estado agravante.

Isto porque, observo que, embora haja laudo médico fundamentado e negativa administrativa, a d. Magistrada fundamentou sua decisão em aparente dissonância com os precedentes. O d. Juízo
a quo
afastou expressamente um parecer técnico desfavorável do NatJus (id. 81323295) para acolher, de forma isolada, o laudo do médico assistente, que não veio acompanhado de evidências científicas de alto nível.

Não se desconhece a gravidade do quadro de saúde da agravada. Contudo, a decisão judicial que defere medicamento não incorporado sem a estrita observância dos precedentes vinculantes do STF é passível de nulidade e reforma. O laudo do médico assistente, isoladamente, não possui o condão de afastar as conclusões dos órgãos técnicos oficiais, tampouco supre a exigência de evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática), conforme exigido pelo Tema 1.234, item 4.4.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos recentes em casos envolvendo o mesmo medicamento:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PACIENTE PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA . OCRELIZUMABE (OCREVUS) 300MG. TESES FIRMADAS PELO STF (TEMAS 6 E 1234). OBSERVÂNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA . INVIABILIDADE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CONITEC. RECOMENDAÇÃO DE NÃO INCORPORAÇÃO . ILEGALIDADE DO ATO. NÃO DEMONSTRADA. FORNECIMENTO. INDEVIDO
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Contagem contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar ao ente público, juntamente com o Estado de Minas Gerais, que forneça ao autor, portador de esclerose múltipla primariamente progressiva, o medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus) 300mg . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é solidária a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos; (ii) estabelecer se a União Federal deve ser incluída no polo passivo da presente demanda, e (iii) aferir se estão presentes os requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 do STF para a excepcional dispensação de medicamento não incorporado ao SUS . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Em sendo a saúde indissociável do direito à vida, a Constituição da Republica impõe ao Poder Público o dever de assistir integralmente o cidadão, pelo que deve atender às suas necessidades individuais de acordo com as peculiaridades de cada caso, envidando, nos limites da reserva do possível, todos os esforços para preservar-lhe a saúde e a vida, pena de comprometer bens jurídicos personalíssimos que se encontram sob risco de perecimento. 4 . No julgamento conjunto dos Recursos Extraordinários nº 566.471 e 1.366.243 (Temas 6 e 1234), o Supremo Tribunal Federal fixou tese de competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, quando o custo do tratamento anual for igual ou superior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, com base no Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG . 5. Contudo, houve a modulação dos efeitos do referido item da tese, de modo que o deslocamento da competência à Justiça Federal apenas deve ser realizado quanto aos processos ajuizados após a publicação da ata de julgamento, realizada em 19/09/2024. 6. O fornecimento de medicamentos não incorporados aos SUS exige, dentre outros requisitos, a demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos na Lei nº 8 .080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011. 7. Não tendo o agravado apontado qualquer ilegalidade no ato administrativo que decidiu pela não incorporação do Ocrelizumabe ao SUS para o tratamento da Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva (EMPP), conclui-se que, até o presente momento, não foram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1 .234 para o fornecimento excepcional do medicamento, impondo-se a reforma da decisão que determinou sua disponibilização pelos entes públicos demandados
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido . __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198; CPC/2015, arts. 139, IV, e 536. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1 .366.243 (Tema 1.234), Rel. Min . Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024, pub . 11.10.2024; RE nº 566.471 (Tema 6), Rel . Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j . 26.09.2024, pub. 28 .11.2024. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27779512120248130000, Relator.: Des.(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 08/05/2025, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA -
MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS - OCRELIZUMABE (OCREVUS®) 300 mg
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cumprimento à determinação emanada pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 78.298 - Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada para obrigar o Estado de São Paulo/agravado a fornecer o medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS®) 300 mg, para o tratamento da autora/agravante portadora de Esclerose Múltipla Remitente Recorrente (CID G35) – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – Julgamento dos Temas 6 e 1234 pelo STF (Súmulas Vinculantes nº 61 e 60, respectivamente), cujo entendimento deve ser rigorosamente aplicado – Medicamento OCRELIZUMABE 300 mg, com registro na ANVISA, mas não incorporado pelo SUS, cujo custo do tratamento anual é de R$ 106.655,04 (custo de 4 frascos de 300mg), portanto, inferior ao valor de 210 (duzentos e dez) salários-mínimos – AÇÃO AJUIZADA APÓS 19-09-2024 –
Observância do entendimento esposado pelo E. Supremo Tribunal, no julgamento do RE 1 .366.243, pelo Tribunal Pleno, em 16 de setembro de 2024, publicado em 11 de outubro de 2024, Tema 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese: "I – Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10 .742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. (...)" - Competência da Justiça Estadual configurada nos termos do referido entendimento - SÚMULA VINCULANTE 60 - "Enunciado: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)" – Não comprovação do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nas teses firmadas no julgamento dos Temas 6 e 1234 pelo STF (Súmulas Vinculantes nº 61 e 60, respectivamente), em especial a falta de consulta prévia ao NATJUS, conforme exigido, além da ausência de prova quanto à ilegalidade do ato de não incorporação do fármaco pela Conitec e da impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas - Requisitos para concessão da tutela de urgência não evidenciados (artigo 300, caput, do CPC/15) - Decisão mantida
– Recurso improvido . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20442164120258260000 São Paulo, Relator.: Rebouças de Carvalho, Data de Julgamento: 23/04/2025, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/04/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a r. decisão agravada, indeferir a tutela de urgência pleiteada pela autora

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)